Tribunal: TJES
Processo: 5027299-54.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027299-54.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA e outros
RECORRIDO: NIBIA DOS SANTOS KOSKI
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso inominado n° 5027299-54.2023.8.08.0035

Recorrente: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA e OUTROS

Recorrido: NIBIA DOS SANTOS KOSKI

Relator: Romilton Alves Vieira Junior

RELATÓRIO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95. (Enunciado 92 do FONAJE).

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso inominado.

Trata-se de Ação formulada pela NIBIA DOS SANTOS KOSKI, em face do MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA e NOX PECAS E ACESSORIOS LTDA, alegando, em síntese, que adquiriu produto junto a requerida NOX PEÇAS, utilizando a plataforma do MERCADO LIVRE, no valor de R$ 975,00 (novecentos e setenta e cinco reais). Ocorre, que o item apresentou defeito, o que levou a opção pela devolução e solicitação de estorno. Contudo, até o momento, a restituição não foi efetuada, tendo em vista a dificuldade de localizarem o objeto enviado. Assim, solicita o reembolso, em dobro, de R$ 975,00 (novecentos e setenta e cinco reais)a título de danos materiais, referente ao valor do produto devolvido, bem como o pagamento de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) a título de danos morais.

Na sentença (ID. 8337958) o juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, conforme dispositivo
in verbis
:

“Pelas razões tecidas, JULGO PROCEDENTE EM PARTE OS PEDIDOS autorais, extinguindo o processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para: a) Condenar as rés, em responsabilidade solidária, a restituição do valor de R$ 975,00 (novecentos e setenta e cinco reais) a título de indenização por danos materiais, a incidir correção monetária a partir do desembolso e com juros de legais a partir da citação. b) Condenar as rés, em responsabilidade solidária, ao pagamento do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para a autora, a título de indenização por danos morais, a incidir correção monetária a partir do arbitramento e com juros de legais, no índice de 1% ao mês, a contar também da data do arbitramento, na forma a Súmula 362 do STJ.”

Inconformado, o MERCADOLIVRE.COM interpôs RECURSO INOMINADO, insistindo na preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos iniciais.

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, vejamos:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI No. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei no. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração No 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).

Ab initio
, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva da ré MERCADOLIVRE.COM. Verifica-se que o produto foi adquirido na plataforma do MERCADO LIVRE, integrando, portanto, a cadeia de fornecimento do produto e auferindo lucro sobre a transação, não havendo dúvidas quanto à pertinência de sua presença no polo passivo relação jurídica processual por integrarem a relação jurídica de direito material.

No mérito, restou incontroversa a aquisição da mercadoria “PRESSURIZACAO INOX UP VIRTUS GOLF 1.0 TSI NOXPECAS”, no valor de R$ 975,00 (novecentos e setenta e cinco reais), a qual foi entregue com vícios. Contudo, inobstante as reclamações do consumidor, a ré recusou a troca do produto ou a devolução da quantia desembolsada, sob alegação de que o produto não cumpria as condições do “Compra Garantida”.

No caso dos autos, o produto adquirido apresentou defeito dentro do prazo legal de garantia de 90 dias, nos termos do artigo 26, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, logo os recorrentes devem responder pela reparação do produto, a teor do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor sendo que, não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, o consumidor poderá optar pelo: (“
Artigo 18 incisos I, II e III do CDC - I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; III - o abatimento proporcional do preço.”)

Nesse sentido, de rigor a restituição da quantia paga, conforme pleiteado na inicial, uma vez que o produto apresentou defeito e não foi reparado no prazo legal.

Destarte , o dano moral encontra-se devidamente comprovado, sobretudo pelo dissabor experimentado com o ocorrido, o descaso para a resolução do litígio, bem como a necessidade de ingresso de demanda judicial, de equívocos facilmente identificados e resolvidos na esfera administrativa, em flagrante falha na prestação do serviço contratado, sendo perfeitamente cabível à reparação. Outrossim,
quantum
indenizatório fixado mostra-se razoável e proporcional ao caso concreto.

Desse modo, considerando as circunstâncias do caso concreto, a sentença deve ser mantida, quando cito trecho:

“(...) Inicialmente, cumpre esclarecer que a relação de direito material vinculadora das partes, no caso em exame, é de típica relação de consumo, sendo devida a aplicação das disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor. A hipossuficiência presumida do consumidor e o domínio da técnica por parte do fornecedor, impõe, ainda, a inversão do ônus da prova, conforme previsto no art. 6º, inc. VIII, do referido diploma.

No presente caso, a relação jurídica entre as partes restou comprovada pela nota fiscal do produto (id 31440621) e pelos prints de e-mails enviados pela Mercado Livre (id 31440623), no qual orientam a consumidora a devolução. Ademais, foram juntadas as conversas com a ré Nox Peças informando que não conseguiram localizá-lo (id 31440627).

Através da defesa, as requeridas apontam a culpa uma a outra, sem apresentar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito autoral.

Desse modo, resta evidente a falha na prestação de serviços, eis que a autora agiu abarcada em seu direito de devolução e restituição da quantia paga no produto, seguindo as orientações e procedimentos corretos, conforme informações dadas pela própria Mercado Livre. Mesmo assim, foi impedida de receber o estorno por situação que não deu causa, já que o objeto foi perdido quando já em posse da requerida.

Nesse passo, há liame subjetivo que permita as requeridas sofrerem as consequências do juízo de mérito, tendo em vista que participam da cadeia de fornecimento, sendo também responsáveis objetivamente pelos danos causados a consumidora, nos termos do art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Ante o exposto, acolho o pedido de danos materiais, condenando as requeridas, em responsabilidade solidária, a devolução do valor R$ 975,00 (novecentos e setenta e cinco reais).

Contudo, afasto o pedido de repetição em dobro, previsto no parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, que somente é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, o que não restou demonstrado nos autos.

Os transtornos vividos pela autora, ultrapassaram os limites do mero aborrecimento, ante o constrangimento e frustração de suas expectativas, primeiro, quanto ao defeito no produto e após, ao ter seu estorno negado mesmo tendo seguido todos os procedimentos necessários, restando incontroverso o dever de indenizar.

No tocante ao valor da compensação por dano moral, considerando os postulados da proporcionalidade e razoabilidade, a capacidade econômica das partes, a vedação a enriquecimento sem causa e o caráter pedagógico da condenação, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo razoável arbitrar a indenização por danos morais em R$ 2.000,00 (dois mil reais).”

Sendo assim, creio que a sentença deu justa solução à lide e bem analisou os dispositivos normativos aplicáveis à espécie, de sorte que deve subsistir pelos seus próprios fundamentos.

Diante dessas considerações, CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito, NEGO PROVIMENTO. Condeno em custas processuais e honorários advocatícios, das quais fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Romilton Alves Vieira Júnior

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)